Tribunal: STF
Processo: ARE 1419046
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 96 AFASTADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 895). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Sindicato contra a decisão que, em sede de Embargos à Execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para a realização dos cálculos com base nos parâmetros jurídicos ali definidos. 2. A decisão agravada determinou a incidência de correção monetária pela TR de julho/2009 até 25/03/2015, e após, pelo índice IPCA-E. 3. Compulsando os autos que geraram a condenação, em relação à correção monetária, não houve a especificação dos índices a serem utilizados. Desse modo, não há que se falar em violação à coisa julgada. 4. O egrégio Plenário do STF, nos autos do recurso paradigma RE 870.947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplinou a atualização monetária segundo a remuneração oficial da Caderneta de Poupança - TR, para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária. 5. O STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.495.146/MG), corroborou a tese de que nas condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, é perfeitamente aplicável o índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal para o cálculo da correção monetária das parcelas atrasadas (IPCA-E). 6. A decisão que conferiu efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelos Entes Federativos Estaduais, em face do acórdão proferido nos autos do RE 870.947/SE, que resolveu o Tema de Repercussão Geral nº 810, apenas desobrigou os órgãos judicantes, que tenham entendimento divergente, de aplicarem a tese nele consagrada antes do trânsito em julgado do acórdão paradigma, não os impedindo, todavia, de decidirem a questão em sintonia com aquele julgado, caso reflita a sua compreensão sobre a matéria. 7. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica ‘decisão judicial’, pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 8. Contrariamente ao defendido pelo Agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 9. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada. 10. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo. 11. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18/03/2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso. 12. Agravo de Instrumento provido em parte, para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal” (fls. 7-8, e-doc. 24).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 96 da repercussão geral (RE n. 579.431/RS).



    Argumenta que “o Sindicato suscitou a impossibilidade de compensação, por inexistir o devido processo legal, em flagrante violação ao artigo 5º, inciso LIV e LV da CF/88, e também por não se tratar de dívida líquida que possibilitasse a compensação” (fl. 7, e-doc. 41).



    Assinala que “o processo originário onde foi gerado o título executivo, transitou em julgado no início do ano de 2001 e no final daquele mesmo ano, o percentual de 3,17 fora incorporado no contracheque dos substituídos, e no mesmo momento houve o pagamento do retroativo relativo a todo ano de 2001. Se tais valores foram pagos em cumprimento à decisão judicial, não poderiam ser excluídos da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, pois o pagamento espontâneo no âmbito administrativo não excluiu esses valores da base de cálculo” (fl. 7 , e-doc. 41).



    Ressalta que “o fato de se excluir da base de cálculo os valores pagos em decorrência da decisão proferida em ação judicial em que os advogados laboraram em demasia, inclusive, necessitando chegar até Esta Corte para obter um direito que lhes pertence, inquestionavelmente, viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a Dignidade da pessoa Humana prevista no art. 1º, III da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 41). 



    Enfatiza que “a decisão do Tribunal a quo afronta a coisa julgada e o direito adquirido e está em discordância com o art. 5º, XXXVI da CRFB, vez que quando da liquidação dos valores devidos, deve-se levar em consideração o valor total, compensando-se os valores já pagos administrativamente, sem, contudo, se deduzir tais valores da base de cálculo da verba sucumbencial” (fls. 7-8, e-doc. 41).



    Anota que “o v. acórdão deixou de aplicar recurso com repercussão geral reconhecida pelo STF, onde há o entendimento pacífico de que devem incidir juros de mora entre a data da realização até a expedição dos precatórios e/ou RPV, em manifesta violação à Supremacia das decisões desta Corte, afrontando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se pode aceitar” (fl. 9, e-doc. 41).



    Realça “pretende(r) através do presente, evitar que sejam compensados valores pagos em cumprimento de obrigação de fazer, com valores devidos em decorrência de obrigação de pagar, e relativos a períodos distintos, sem a observância do devido processo legal” (fl. 10, e-doc. 41).



    Pede “a) Seja acolhida a preliminar de negativa de prestação jurisdicional arguida, determinando a nulidade e o retorno dos autos para o TRF da 5ª Região, a fim de que o mesmo se manifeste expressamente sobre os pontos acima identificados, omitidos no Julgado Regional; Caso seja rejeitada a preliminar, que seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para: b) Determinar a correção da data de atualização para o cômputo dos juros de mora, que deverá retroagir à data da propositura da ação, qual seja, 06/11/1998; c) Fixar o termo final para o cômputo de juros e correção monetária, que deverá ser até a expedição dos precatórios e/ou RPVs, consoante decisão proferida pela STF em sede de repercussão geral - RE 579.431/RS; d) Afastar a compensação do índice 3,17% com pagamentos administrativos efetuados após o transito em julgada da decisão exequenda sob a rubrica ‘Decisão Judicial transitada em julgado’ recebidos de Boa-fé pelos substituídos e relativos a períodos distintos dos que são objeto da presente execução da obrigação de pagar; e) Determinar a inclusão no cômputo da base de cálculo dos honorários advocatícios, as parcelas pagas administrativamente, bem como os valores pagos sob a rubrica ‘decisão judicial transitada em julgado’ - relativa ao índice de reajuste remuneratório objeto da execução (3,17%), pelo menos até um ano após o transito em julgado da decisão judicial exequenda tendo em vista que correspondem a execução voluntária do pedido e, por isso, devem sofrer a incidência dos honorários sucumbenciais em respeito aos dispositivos constitucionais invocados nas razões recursais; f) Seja a Universidade Federal da Paraíba condenada ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC” (sic, fls. 13-14, e-doc. 41).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 52). 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o v. acórdão viola o Texto Constitucional, é contrário à jurisprudência desta Suprema Corte Federal, bem como os princípios constitucionais explícitos e implícitos, razão pela qual interpôs o Recurso Extraordinário, tendo sido este inadmitido” (fl. 4, e-doc. 59).



    Pede “seja acolhido o presente Agravo a fim de conhecer e prover o Recurso Extraordinário interposto, haja vista a repercussão geral do caso em tela, bem como a clara afronta a dispositivos constitucionais devidamente demonstrada, para que se reforme a decisão combatida” (fl. 20, e-doc. 59).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    6. Improcedentes os argumentos do agravante quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431-RG, Tema 96, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. '



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, além de, na espécie vertente, tratar-se de matéria diversa, referente à incidência de juros e correção monetária após o trânsito em julgado dos embargos à execução, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2022). 



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica ‘decisão judicial’, pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. (...)



    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados, devem limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não à diminuição de tal montante.



    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. (...)



    Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios.



    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.



    A parte agravante defende que os valores pagos administrativamente não podem sofrer atualização e incidência de juros de mora, motivo pelo qual entende que os valores pagos administrativamente tem que ser deduzidos em seus valores históricos, e não com atualização.



    Entretanto, analisando a decisão agravada, verifica-se que esta não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal.



    Assim sendo, também não há interesse recursal da recorrente quanto ao presente ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo” (fls. 4-6, e-doc. 24). 



    A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. Processo Civil. Cumprimento de sentença. Compensação de valores pagos administrativamente. Correção monetária. Juros de mora. Forma de cálculo. Base de cálculo dos honorários advocatícios. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.378.574-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Reajuste de 3,17% (três inteiros e dezessete centésimos por cento). Limitação temporal. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.218.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.119.382-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. 3. Execução coletiva extinta. Ajuizamento de execução individual. Compensação com valores já pagos administrativamente. 4. Aplicação dos temas 339 e 660 do Plenário Virtual. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à ocorrência da compensação demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE n. 1.170.962-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    9. Este Supremo Tribunal tem decidido que as questões relacionadas à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais referem-se à matéria disciplinada na legislação processual, devendo ser resolvidas pelo juízo da execução. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. As questões relativas aos honorários sucumbenciais hão de ser resolvidas na execução do julgado, quando se discutirá se a ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não inexequível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 564.051, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 27.6.2008).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 773.782-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.11.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. Não há repercussão constitucional na controvérsia relativa ao valor dos honorários advocatícios arbitrados pelo Tribunal de origem. De fato, trata-se de matéria a ser dirimida pelo juízo de execução, visto que pressupõe o exame de normas processuais. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 487.302-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2015).



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – DISTRIBUIÇÃO. Cabe ao Juízo da execução observar a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais consoante as balizas do julgamento definitivo” (RE n. 488.665-ED-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.8.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora